Tribunal: CARF
Processo: 23034.021090/2003-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.021090/2003-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.265 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
SWEDISH MATCH DA AMAZONIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/05/1995, 01/06/1995, 01/10/1995, 01/11/1995,
01/12/1995, 01/12/1996, 01/12/1997, 01/12/2001
FNDE. DECADÊNCIA.
O prazo para a constituição do crédito tributário e consectários, em se tratando
de lançamento por homologação, é de cinco anos contados da ocorrência do
fato gerador.
FNDE. DEDUÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
A legislação permitia a dedução de valores dispendidos por alunos dependentes
dos empregados do contribuinte com o ensino, deste que atendidas as
condições e limites legais. A dedução acima dos limites implica na glosa do
excedente e o lançamento decorrente da contribuição indevidamente deduzida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer, de ofício, a decadência de todos os períodos, exceto o
12/2001.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.021090/2003-31
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.265 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021090/2003-31

Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE (e-fl. 62), decorrente dos seguintes fatos (e-fl. 59):
Quanto As deduções para indenização de dependentes, a empresa não comprovou
através das declarações escolares do 1o semestre de 1995 ao 2° semestre de 1997,
conforme consta no "Demonstrativo das Indenizações dos Alunos" às fls. 17 e não
regularizou a RAI a partir do 2° semestre de 1996. Sendo assim, como a empresa não
comprovou a indenização no 2° semestre de 1996, todas as deduções serão cobradas.
A empresa apresentou defesa (e-fls. 66 e 67), que foi parcialmente deferida (e-fls.
135 a 137).
Manejou-se recurso (e-fls. 143 e 144) em que se arguiu:
a) que a cobrança de R$ 175,74, relativa a 10/1995, é indevida porque existe
declaração de frequência do aluno Israel da Cruz Brandão;
b) que as cobranças de R$ 1.634,19 e de R$ 882,00, relativas a 12/1996, são
indevidas porque foram adequadamente pagas em época própria;
c) que a cobrança de R$ 252,00, relativa a 12/2001, está contida no valor de R$
504,00 que se refere a duas declarações e que consta do Quadro de
Atualização de Débito;
d) que fosse admitida a declaração de retificação relativa à aluna Alyce Castro de
Brito, comprovando que cursava a 4a série do 1o grau.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Percebo, entretanto, de pronto, que parte do lançamento foi fulminada pela
decadência. É que, conforme consta do Quadro de Atualização de Débito (e-fls. 60 e 61), o
lançamento, que foi aperfeiçoado em 20/10/2003 (e-fl. 64), se referiu ao período de 02/1995 a
12/2001. Após a decisão de primeira instância, remanesceram no lançamento os períodos de
05/1995, 06/1995, 10/1995, 11/1995, 12/1995, 12/1996, 12/1997 e 12/2001 (e-fl. 134). Há
indicação de recolhimento, ainda que parcial, da contribuição (e-fl. 11). Portanto, consoante a
Súmula Vinculante no 8 e o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, apenas o período de
12/2001 não foi atingido pela decadência.
Quanto ao período que remanesceu, o contribuinte deduziu, do valor a pagar a
título de Salário-Educação, o total de R$ 504,00 (e-fl. 16), equivalentes a 24 vagas e que foram
integralmente glosados. Porém, na defesa, o recorrente apresentou declarações relativas a dois
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.265 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021090/2003-31

alunos: Adriana Uchôa Brito e Alex Castro de Brito (e-fls. 42 e 43). Após a análise da defesa,
concluiu-se que esses dois alunos, os quais, segundo as declarações, estiveram matriculados e
frequentaram regularmente a 8a série do ensino fundamental, representariam a dedução de doze
vagas, sendo seis para cada um durante o semestre. Dado que a empresa havia informado 24
vagas, metade delas foram glosadas; por conseguinte, o débito originário, que era de R$ 504,00,
foi reduzido a R$ 252,00 (e-fl. 135).
Inconformado, o recorrente assim se manifestou (e-fl. 144):
Com relação ao lançamento no valor de original de R$ 252,00 (duzentos e cinqüenta e
dois reais), relativo à competência de dezembro/2001, este também revela-se indevido.
É que, como se prova pela documentação anexa, fora remetida em novembro/2001
através da RAI — CAPTAÇÃO DE DADOS —ARQUIVO n° 00933201.txt, o valor de
R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais), referente a duas declarações, tendo essa
Coordenação considerado apenas uma, conforme documentação inclusa (doc. 6). Tanto
isto é verdade, que no Quadro de Atualização de Débito datado de 15/10/2003, fora
lançado na competência de dezembro/2001, o valor correto de R$ 504,00 (quinhentos e
quatro reais), conforme planilha anexa (doc. 6-A).
Ora, o recorrente apenas repisou o que já havia alegado na defesa e apresentou
provas de que, de fato, informara, na Relação de Alunos Indenizados - RAI(e-fl. 176) relativa ao
segundo semestre de 2001, apenas dois beneficiários, Adriana Uchôa Brito e Alex Castro de
Brito, cujas vagas já haviam sido consideradas pela decisão de primeira instância, o que resultou
no cancelamento parcial da glosa do período 12/2001. Ocorre que o valor de indenização para
dois alunos era, na ocasião, R$ 252,00 (e-fl. 20), e não R$ 504,00 como deduzido pelo
contribuinte. Os próprios documentos juntados ao recurso atestam que eram apenas dois alunos.
Não há, pois, nada a reparar na decisão recorrida a esse respeito.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer, de ofício, a
decadência todos os períodos, exceto o 12/2001.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital